Tribunal: STF
Processo: ARE 1466671
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-05-20
Data de publicação: 2024-05-20

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. DIREITO AMBIENTAL. LEI N. 20.773/2020 DO ESTADO DE GOIÁS: INSTITUIÇÃO DE PROCEDIMENTO SIMPLIFICADO DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL. COMPETÊNCIA CONCORRENTE DOS ESTADOS. POSSIBILIDADE DE SUPLEMENTAÇÃO DA LEGISLAÇÃO FEDERAL. COMPATIBILIDADE DA NORMA LOCAL COM AS LEIS FEDERAIS DE REGÊNCIA: CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. DEMONSTRAÇÃO DA FRAGILIZAÇÃO DA PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO IMPROVIDO. 



    I — A competência para legislar sobre matéria ambiental é concorrente, de modo que cabe aos Estados-membros complementar a legislação federal, inclusive para estabelecer procedimentos simplificados de licenciamento ambiental.



    II — É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, visto que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do referido recurso.



    III — Conforme a Súmula n. 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. 



    IV — Agravo regimental a que se nega provimento.